Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE CULPA DA RÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante nos autos para decidir, na forma dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2 – A jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que, em acidentes de trânsito, presume-se a culpa daquele que colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. Tal presunção relativa de culpa somente pode ser desfeita com prova em sentido contrário, o que ocorreu na espécie, razão pela qual não foram comprovados os pressupostos da reparação civil por ato ilícito.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.